Tribunal: STJ
Processo: 2258209-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010487 - SP (2025/0282450-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIQUE INTIMA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: befeb438-6343-48c6-a6e8-80fe1a5ae11a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010487 - SP (2025/0282450-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIQUE INTIMA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIQUE ÍNTIMA TÊXTIL LTDA.
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial com fundamento na inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, e na incidência da
em relação à pretensão de manutenção
Súmula 7/STJ
da justiça gratuita, revogada na origem.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e que não haveria óbice da
por se tratar de questão de direito.
Súmula 7/STJ
Sustenta, ademais, violação do
do Código de Processo Civil diante do
art. 98
faturamento em declínio e demonstração de déficit, defendendo a necessidade de
manutenção da gratuidade.
Aduz divergência jurisprudencial com acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná em caso análogo, que teria mantido a gratuidade por inexistência de melhora
econômica, e requer provimento para admitir e prover o recurso especial pelas alíneas
“a” e “c”.
Impugnação ao agravo interno às fls. 712 - 713.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53319586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:45
Código de Controle do Documento: 14bb0ea5-8543-477e-a209-9009ced9e33a

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 594):

1 - Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Gratuidade da justiça
Indeferimento - Pessoa jurídica. Inexistência de elementos a convencer da
incapacidade financeira - 2 - Recurso não provido.

Conforme destacado na decisão agravada, após a análise de fatos e provas
levados aos autos, a Corte de origem concluiu que a parte teria condições financeiras de
arcar com os custos do processo, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, sendo relevante, no ponto, a reprodução de trecho do acórdão
local onde consta (e-STJ, fls. 595 - 596):

Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o ônus da prova da insuficiência de
recursos é da empresa que busca o benefício. Todavia, os parcos elementos dos
autos não convencem sobre a alegada situação de impossibilidade financeira, ainda
que momentânea, da pessoa jurídica arcar com as despesas do processo.
No caso em tela, o documento de fls. 371/372 demonstra capacidade financeira para
arcar com as custas processuais. Verifica-se, ainda, que, a despeito do faturamento
da empresa estar com declínio, é fato que até julho/2024 já tinha auferido receita de
aproximadamente dois milhões de reais.
De tal modo, com o devido respeito, como não poderia deixar de ser, o ônus da
prova da insuficiência de recursos é da empresa que busca o benefício: “Com
relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus
é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às
probandi
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo
satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade” (STJ - ER Esp 388.045-RS, Rel. Ministro
GILSON DIPP, J.
DJ de 22.09.2003, p. 252).
01/08/2003,

Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem, para
que se acolha a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita, traduz
medida que encontra veto na
por demandar necessário reexame de fatos
Súmula 7/STJ,
e provas.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
5. A pretensão de revisão da concessão ou indeferimento da gratuidade de justiça
demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, nos termos da
(AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. A Corte de origem aplicou entendimento em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial,
Documento eletrônico VDA53319586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:45
Código de Controle do Documento: 14bb0ea5-8543-477e-a209-9009ced9e33a

deve comprovar sua hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça, atraindo a incidência da
(AgInt no
Súmula 83/STJ
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
AREsp n. 1.925.017/SC,
8/9/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.722.809/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o
conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência
da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A reforma do entendimento do Tribunal estadual acerca da adequada valoração da
prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas e,
consequentemente, o reexame das provas anexadas aos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de
liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na
espécie.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da condição financeira das partes
demandaria revolver matéria probatória.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.777.021/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:45
Código de Controle do Documento: 14bb0ea5-8543-477e-a209-9009ced9e33a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.487 / SP
Número Registro: 2025/0282450-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10868226320238260100 11503740220238260100 22582090720248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIQUE INTIMA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIQUE INTIMA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
Documento eletrônico VDA54011788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:33
Código de Controle do Documento: d60e0d2d-bd65-4892-a2f7-8ffc92ac1bbc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:33
Código de Controle do Documento: d60e0d2d-bd65-4892-a2f7-8ffc92ac1bbc